Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a qualificadora do rompimento de obstáculo quando a sua incidência restou evidenciada pelo depoimento das testemunhas policiais, que declararam ter visualizado os cadeados rompidos pelo acusado, bem como flagraram ele ainda no local do crime e de posse das ferramentas utilizadas no arrombamento.
2. Na individualização da pena-base, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.